Tribunal: TJES
Processo: 0017255-32.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017255-32.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA ROMA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. Sustenta a embargante a existência de omissão, no que diz respeito à condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, tendo, contudo, o aresto questionado deliberado de forma expressa acerca da matéria.

3. Estando evidenciado o inconformismo com o decidido pelo órgão fracionário e não caracterizado o vício apontado, imperioso se faz o não acolhimento dos aclaratórios
.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017255-32.2017.8.08.0048

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

EMBARGADO: CONSTRUTORA ROMA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível (ID 6885687) que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação por ele manejada.

Em suas razões, ID 7139564, sustenta a existência de omissão quanto à condenação nas verbas sucumbenciais, em razão da inocorrência de pretensão resistida por parte do Município.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso, este órgão fracionário decidiu:

"Em seu articulado de fls. 889/897, o apelante alega que não houve pretensão resistida, sendo certo, inclusive, “que os pedidos administrativos apresentados pela apelada ainda estavam em análise quando essa propôs a presente ação”, o que impõe a inversão dos ônus da sucumbência.

Pois bem. Em relação ao pagamento de custas e honorários, a jurisprudência possui o entendimento de que tais consectários devem observar o principio da causalidade.

(...)

No caso, a apelada ajuizou a presente ação de cobrança visando receber do apelante a quantia de R$ 1.199.393,22 (um milhão cento e noventa e nove mil e trezentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos), “a título de reajustamento referente aos contratos celebrados” – nº.s 046/2012, 174/2013 e 012/2016.

Em sede de contestação, o apelante pugnou pela improcedência do pedido exordial, defendendo, em suma: (i) “ter pago todos os valores acordados, no exato valor das medições efetuadas, conforme documentação carreada pela própria requerente”; (ii) “que os contratos devem ser cumpridos na exata forma como foram pactuados e qualquer alteração somente se faz diante de causas e condições especificas, o que não é o caso dos autos”; (iii) que “não há, portanto, valor residual a título de reajuste inflacionário, a ser pago à requerente, que lança pedido genérico cuja pretensão o Município requerido rechaça in totum”, e; (iv) “que ocorreu o fenômeno da preclusão lógica sobre o direito ao suposto pagamento dos reajustamentos inflacionários”.

Nada obstante, durante o trâmite processual, a apelada informou, às fls. 783/784v., o adimplemento administrativo dos valores almejados, o que foi confirmado pelo próprio apelante às fls. 794/796.

Nesse cenário, ao contrário do defendido no articulado recursal, houve, sim, pretensão resistida, sendo ainda possível observar, por meio dos documentos de fls. 785/792 e 800/869, que os pagamentos somente ocorreram nos anos de 2018 e 2019, ou seja, após a propositura da ação."

Assim, não vislumbro o alegado vício, tendo o colegiado adotado fundamentação expressa sobre a matéria apontada como omissa.

A respeito é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...). 3.
Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgar necessários para a resolução da lide
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

Embora a embargante tenha sustentado a ocorrência de omissão no julgado, é nítida a pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara sobre o ponto questionado.

O Tribunal da Cidadania vem reiterando o posicionamento de que
“os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”
(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.